Tribunal: TJSP
Processo: 1040672-97.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição e omissão. Inocorrência. Caráter infringente. Ausência de objetivo de integração. Pretensão expressa de substituição do julgado. Via imprópria para infringência do julgado. EMBARGOS REJEITADOS.